Tribunal: CARF
Processo: 10880.970789/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970789/2011-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.518 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CRYOVAC BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) apure o reflexo do PA
19515.722770/2013-68 ao presente caso; (ii) demonstre ou confirme a utilização do crédito
objeto dos autos na escrita fiscal para dedução de débitos do imposto, realizada no PA
19515.722770/2013-68; (iii) elabore parecer conclusivo; (iv) intime a recorrente para manifestar-
se no prazo de 30 dias; e após, (v) restitua o processo ao CARF, para conclusão do julgamento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 3302-002.516, de 27 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo
10880.970787/2011-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, conheceu de parte da
manifestação de inconformidade e, na parte conhecida, manteve o indeferimento do pedido de
ressarcimento nos seguintes termos: (i) não houve a glosa dos créditos escriturados em seu
RAIPI, mas apenas sua reclassificação de ressarcíveis para não ressarcíveis, com a consequente
manutenção na escrita fiscal para dedução de débitos do imposto; (ii) os créditos do imposto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970789/2011-14
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970789/2011-14

informados no RAIPI foram levados em consideração por ocasião do já assinalado lançamento
de ofício (PA 19515.722770/2013-68).
Em resumo, a decisão recorrida manteve o indeferimento do crédito apurado pela
Recorrente, por entender que não existem créditos de IPI a serem reconhecidos no período de
apuração objeto destes autos, seja porque foram reclassificados como não ressarcíveis seja
porque foram objeto de aproveitamento (para dedução) na apuração do IPI exigido de ofício
mediante auto de infração (e com o qual, reafirme-se, concordou o interessado).
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reunião deste processo com os PA ́s de
igual teor, onde os fundamentos para o indeferimento são idênticos, distinguindo apenas o
período de atuação, cujo intuito seria evitar decisões conflitantes. Meritoriamente, reproduz, em
síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
De início, constatasse que a Recorrente não se insurgiu contra decisão
que deixou de conhecer de parte das matérias de mérito arguidas em sede
de defesa, tornando definitiva a decisão recorrida, nos termos do § único,
do artigo 42, do Decreto no 70.235/72. Acerca do tema, destaca-se trecho
da decisão de piso:
Conforme explicita o despacho decisório recorrido, o direito creditório
invocado pelo sujeito passivo não foi reconhecido em razão da
“reclassificação de créditos considerados passíveis de ressarcimento
para não passíveis de ressarcimento”. E, com efeito, do “Demonstrativo
de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)” que acompanha a decisão
proferida pela unidade de origem (fl. 105), não consta a glosa de
qualquer crédito apurado pelo contribuinte ou, ainda, a apuração de
débitos que tenham dado origem à redução do montante de créditos.
Esclareça-se, embora seja de conhecimento corrente, que nem todos
os créditos de IPI escriturados pelo estabelecimento industrial são
passíveis de ressarcimento. A despeito de não poderem ser
ressarcidos/compensados, tais créditos podem ser mantidos na escrita
fiscal do IPI para dedução dos débitos das saídas futuras. Incluem-se
dentre esses créditos não ressarcíveis, por exemplo, aqueles
decorrentes de aquisições de mercadorias para revenda, de devolução
e retorno de mercadorias, os saldos credores acumulados em
trimestres-calendários anteriores e o crédito presumido de IPI para
ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e para a Cofins
(previsto nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001) quando transferido para
estabelecimentos filiais.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970789/2011-14

No caso concreto, o que se vê é que os créditos do contribuinte,
classificados pela decisão recorrida como não passíveis de
ressarcimento, puderam ser mantidos em sua escrituração e, portanto,
utilizados para dedução de débitos do imposto.
Constata-se, pois, que a controvérsia a ser suscitada pelo impugnante
referir-se-ia ao cabimento ou não da reclassificação (de “ressarcíveis”
para “não ressarcíveis”) levada a efeito pela autoridade administrativa.
Quanto a este tema, porém, não se encontra uma única linha ou
referência na manifestação de inconformidade.
De sua parte, insurge-se o impugnante contra o lançamento de ofício
lavrado no processo administrativo no 19515.722770/2013-68, o qual
alcança o período de apuração em tela e se refere à saída de produtos
sem lançamento do IPI em razão da utilização indevida de saídas com
suspensão. No Termo de Verificação Fiscal relativo ao referido
lançamento
(fls.
848/862
do
processo
administrativo
no
19515.722770/2013-68), esclarece a autoridade fiscal que, “diante da
falta de destaque do IPI, relativamente às notas fiscais de saída com
remessa de mercadorias para armazenagem, calculamos o valor do
imposto sobre os produtos sem destaque do IPI”, informando, ainda, que
os respectivos ajustes “se deram pela recomposição da base de cálculo
do tributo, levando-se em consideração os valores a débito do imposto
(...), pelas saídas de mercadoria para armazenagem, com o código
CFOP 5949”. Ressalta o mencionado Termo de Verificação (fl. 860 do
processo administrativo no 19515.722770/2013-68) que na confecção das
tabelas contendo os resumos dos valores ajustados do IPI: “Foram
levados em consideração os valores dos créditos do imposto informados
no RAIPI, os valores do imposto lançados em DCTF e os valores dos
débitos do imposto ajustados conforme relatado nesse Termo de
Verificação Fiscal.”
Ocorre que, embora a argumentação trazida pela manifestação de
inconformidade centre-se na improcedência do mencionado lançamento
de ofício, o fato é que, em 31/10/2017, o sujeito passivo apresentou a
desistência total da impugnação constante do processo administrativo no
19515.722770/2013-68, renunciando a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundamenta a referida impugnação, como se vê às fls.
1214, 1216/1218 e1236 do citado processo administrativo.
Resulta, pois, que todas as alegações relativas ao lançamento de ofício
em questão não podem ser objeto de conhecimento no âmbito do
contencioso fiscal, tratando-se, antes, de matéria já tornada
incontroversa ante a expressa anuência do contribuinte em relação ao
seu conteúdo material.
O único argumento constante da manifestação de inconformidade
suscetível de conhecimento diz respeito ao raciocino de que, se a
empresa perdesse a discussão relativa ao processo administrativo no
19515.722770/2013-68 e, portanto, viesse a recolher o IPI cobrado
mediante exigência de ofício, então o indeferimento do ressarcimento em
tela deveria ser revertido, pois, segundo seu entendimento, já não
haveria mais qualquer dúvida quanto ao direito a tais créditos.
Nestes termos, com exceção da matéria conhecida pela decisão de piso,
deixo de conhecer demais matérias de mérito arguida pela Recorrente.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970789/2011-14

Já em relação ao pedido de reunião deste processo com os PA ́s
10880.970788/2011-70 e 10880.970789/2011-14, entendo que melhor
sorte não resta a Recorrente, considerando inexistir qualquer causa de
prejudicialidade entre as demandas.
Isto porque, a reconstituição da escrita fiscal foi realizada no PA
19515.722770/2013-68, sendo que a decisão proferida naquele processo
tem impacto direto nos pedidos de ressarcimento/compensação.
Neste contexto, ainda que os PA ́s
10880.970788/2011-70 e
10880.970789/2011-14 sejam idênticos ao presente processo, divergindo
apenas em relação ao período, cada processo poderá ser julgada de forma
individual, sem que isso acarreta decisões conflitantes, dado a
inexistência de qualquer causa de prejudicialidade entre as demais.
No mais, analisando a decisão recorrida, observa-se que a manutenção do
indeferimento do pedido de ressarcimento se deu pelos seguintes termos:
(ii) não houve a glosa dos créditos escriturados em seu RAIPI, mas
apenas sua reclassificação de ressarcíveis para não ressarcíveis, com a
consequente manutenção na escrita fiscal para dedução de débitos do
imposto; e (ii) os créditos do imposto informados no RAIPI foram
levados em consideração por ocasião do já assinalado lançamento de
ofício (PA 19515.722770/2013-68). Sobre o tema, destaca-se parte da
motivação:
O único argumento constante da manifestação de inconformidade
suscetível de conhecimento diz respeito ao raciocino de que, se a
empresa perdesse a discussão relativa ao processo administrativo no
19515.722770/2013-68 e, portanto, viesse a recolher o IPI cobrado
mediante exigência de ofício, então o indeferimento do ressarcimento em
tela deveria ser revertido, pois, segundo seu entendimento, já não
haveria mais qualquer dúvida quanto ao direito a tais créditos.
Obviamente não assiste razão ao sujeito passivo, posto que, conforme já
assinalado, não houve a glosa dos créditos escriturados em seu RAIPI,
mas apenas sua reclassificação de ressarcíveis para não ressarcíveis,
com a consequente manutenção na escrita fiscal para dedução de débitos
do imposto, também havendo informado a autoridade fiscal que os
créditos do imposto informados no RAIPI foram levados em
consideração por ocasião do já assinalado lançamento de ofício. Ou
seja, não existem créditos de IPI a serem reconhecidos no período de
apuração objeto destes autos, seja porque foram reclassificados como
não ressarcíveis seja porque foram objeto de aproveitamento (para
dedução) na apuração do IPI exigido de ofício mediante auto de infração
(e com o qual, reafirme-se, concordou o interessado).
Não obstante o acerto da decisão recorrida, fato é que a informação de
utilização do crédito, objeto dos autos, na escrita fiscal para dedução de
débitos do imposto – realizada no PA 19515.722770/2013-68 - não foi
trazida ao processo, prejudicando a análise da única matéria de mérito
conhecida por este Conselho, qual seja, eventual impacto da decisão
proferida naquele processo com o presente caso.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.518 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970789/2011-14

Nesse eito, entendo que o julgamento do presente processo deve ser
convertido em diligência para que a unidade de origem (i) apure o reflexo
do PA 19515.722770/2013-68 ao presente caso; (ii) demonstre/confirme
a utilização do crédito, objeto dos autos, na escrita fiscal para dedução de
débitos do imposto – realizada no PA 19515.722770/2013-68; (iii)
elabore parecer conclusivo; e (iv) intime a Recorrente, para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) apure o reflexo do PA
19515.722770/2013-68 ao presente caso; (ii) demonstre ou confirme a utilização do crédito
objeto dos autos na escrita fiscal para dedução de débitos do imposto, realizada no PA
19515.722770/2013-68; (iii) elabore parecer conclusivo; (iv) intime a recorrente para manifestar-
se no prazo de 30 dias; e após, (v) restitua o processo ao CARF, para conclusão do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 549
DF CARF MF
Original